Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA E AFRONTA AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. AUMENTOS SUCESSIVOS. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TODOS OS DELITOS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É ônus da Defesa comprovar o emprego de simulacro no crime de roubo, por força do artigo 156, do Código de Processo Penal, sob pena de manutenção da majorante relativa ao emprego de arma de fogo que restou suficientemente demonstrada pela prova testemunhal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Verificado que o decreto condenatório se encontra amparado sobretudo no depoimento da testemunha policial, responsável pela prisão em flagrante do réu, e não apenas nos depoimentos das vítimas, prestados em sede policial, não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.
3. Suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo pela prova testemunhal, em consonância com a versão das vítimas, inviável a pretensão de afastamento dessa majorante, com base na tese de dúvida em relação ao seu emprego no roubo.
4. Consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1052), para ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número do documento de identidade, o que foi observado no caso.
5. Devidamente comprovada a menoridade do corrompido pelos dados oficiais identificadores constantes nos Autos de Reconhecimentos de Pessoas e Ocorrência Policial, mostra-se descabido o pleito absolutório, com base nas teses de insuficiência probatória e afronta ao enunciado da Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 6.1. Optando o julgador por aplicar cumulativamente as majorantes da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção penal mais rigorosa. 6.2. Ante a ausência de fundamentação concreta, deve ser mantida apenas a majorante que mais aumente a pena.
7. Praticados dois crimes de roubo e um de corrupção de menor mediante uma única ação delitiva, em um mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de crimes deve abranger todos os delitos, com o aumento da pena do crime mais grave, em conformidade com o número de crimes praticados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.